Tribunal: TJES
Processo: 0000850-52.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Rural; Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000850-52.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE VIEIRA FILHO

APELADO: ISABELA SPALENZA GIOSTRI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. RESCISÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.. BENFEITORIAS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que julgou procedente a ação de rescisão contratual c/c despejo agrário. A sentença rescindiu o contrato de arrendamento rural, determinou a reintegração de posse do imóvel à autora, homologou a indenização de R$13.223,01 por benfeitorias úteis e julgou improcedentes os pedidos reconvencionais do réu, incluindo indenização por benfeitorias no valor de R$31.567,90, restituição de despesas e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a rescisão contratual foi realizada de forma prematura e sem fundamento jurídico; (ii) determinar se os valores alegados pelo apelante a título de benfeitorias e despesas adicionais são devidos e superiores ao reconhecido em sentença; (iii) apurar a existência de dano moral decorrente da rescisão do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato de arrendamento rural regula a cessão do uso e gozo de imóvel para exploração agrícola, impondo obrigações mútuas às partes. Descumprimentos contratuais, como a ausência de uso produtivo do imóvel para os fins ajustados, autorizam a rescisão contratual. No caso, ficou demonstrado que o imóvel foi utilizado pelo arrendatário de forma diversa da pactuada, configurando descumprimento contratual.

4.
Quanto às benfeitorias, o contrato previa que o arrendatário deveria arcar com todas as despesas de manutenção e lavoura, exceto aquelas consideradas benfeitorias úteis ou necessárias. O valor de R$13.223,01 foi apurado por laudo técnico, reconhecido judicialmente e depositado pela apelada, enquanto os demais valores alegados pelo apelante não foram comprovados ou se enquadram como despesas ordinárias de manutenção, nos termos do art. 97 do Código Civil.

5.
A ausência de impugnação tempestiva ao laudo técnico inviabiliza o debate sobre seu conteúdo na fase recursal, em respeito aos princípios do contraditório, da preclusão e da segurança jurídica.

6.
Não se verifica fundamento para indenização por danos morais, uma vez que a rescisão contratual decorreu de notificação extrajudicial e do descumprimento das obrigações contratuais por parte do apelante. A alegação de danos morais carece de suporte probatório, especialmente quando o apelante se beneficiou da utilização do imóvel sem contraprestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O descumprimento das obrigações contratuais, especialmente o uso do imóvel de forma diversa da pactuada, autoriza a rescisão do contrato de arrendamento rural.

2. Somente benfeitorias úteis ou necessárias realizadas pelo arrendatário e comprovadas por laudo técnico são indenizáveis, nos limites do contrato.

3. A ausência de impugnação tempestiva ao laudo técnico impede sua discussão em fase recursal, em observância ao contraditório e à preclusão.

4. A rescisão contratual decorrente de descumprimento de obrigações não enseja danos morais quando realizada de forma legítima e precedida de notificação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ VIEIRA FILHO
, eis que irresignado com a sentença de fls. 313/320-v (p. 219/234 - parte 02 do arquivo digital), integrada pela decisão de Id nº 7659419, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Despejo Agrário c/c pedido de Antecipação de Tutela de Reintegração de Posse,
proposta por
ISABELA SPALENZA GIOSTRI
, julgou procedente os pedidos autorais para
RESCINDIR
o Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural para fins de Exploração Agrícola (
fls. 16-18
) e, por conseguinte: i) acolheu a tutela de urgência e a imediata
expedição de mandado de imissão na posse
; ii) homologou a importância ofertada na monta de
R$13.223,01
(treze mil, duzentos e vinte e três reais e um centavo), a título de indenização por benfeitorias, cujo valor já foi levantado pelo requerido, condenando o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios em
10% (dez por cento)
sobre o valor dado à causa, com base nos arts. 85, § 2º, do CPC.

Julgou, ainda, improcedente a pretensão do reconvinte, condenando o mesmo ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em 10% sobre o valor atualizado da reconvenção (art. 85, § 2º, CPC).

Em suas razões recursais de ID nº 7659422, sustenta o apelante que a rescisão contratual foi prematura, já que o contrato previa duração de 12 anos e foi encerrado após 20 meses. Além disso, alega que foram realizados investimentos significativos no período entre 2016 a 2018, incluindo despesas com irrigação, cercas, adubos e serviços de terceiros, valores que superam o montante reconhecido pela Apelada e que não foram devidamente considerados na sentença.

Neste sentido, pleiteia pela reforma da sentença para que sejam reconhecidos os investimentos realizados, estimados em R$96.154,40 (noventa e seis mil cento e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), com juros e correção monetária, e que seja concedida indenização pelo trabalho desempenhado no imóvel, considerando que não obteve retorno devido à rescisão antecipada.

Por fim, sustenta ser devido a indenização por danos morais, uma vez que a rescisão contratual foi conduzida de forma desrespeitosa, frustrando suas legítimas expectativas e planos de longo prazo.

Contrarrazões apresentadas no ID n° 7659427, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ VIEIRA FILHO
, eis que irresignado com a sentença de fls. 313/320-v (p. 219/234 - parte 02 do arquivo digital), integrada pela decisão de Id nº 7659419, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Despejo Agrário c/c pedido de Antecipação de Tutela de Reintegração de Posse,
proposta por
ISABELA SPALENZA GIOSTRI
, julgou procedente os pedidos autorais para
RESCINDIR
o Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural para fins de Exploração Agrícola (
fls. 16-18
) e, por conseguinte: i) acolheu a tutela de urgência e a imediata
expedição de mandado de imissão na posse
; ii) homologou a importância ofertada na monta de
R$13.223,01
(treze mil, duzentos e vinte e três reais e um centavo), a título de indenização por benfeitorias, cujo valor já foi levantado pelo requerido, condenando o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios em
10% (dez por cento)
sobre o valor dado à causa, com base nos arts. 85, § 2º, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo ao exame de mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Na origem, conforme se depreende da petição inicial, a requerente propôs ação de rescisão contratual cumulada com despejo agrário, sustentando, em síntese, o descumprimento do contrato de arrendamento rural firmado com o requerido, especialmente no que se refere às cláusulas 1 e 3, argumentando que este não efetuou os pagamentos previstos nem comprovou a realização dos investimentos pactuados.

Com base nesses fundamentos, requereu a rescisão contratual e, considerando o laudo técnico apresentado, o pagamento ao requerido, a título de benfeitorias, no valor de R$ 13.223,01 (treze mil, duzentos e vinte e três reais e um centavo).

Após a devida citação, o requerido/apelante apresentou contestação, sustentando que os investimentos realizados na propriedade superam os valores indicados no laudo técnico. Argumentou, também, que permaneceu na posse do imóvel por apenas dois anos, período em que cumpriu com os serviços necessários ao cultivo, conforme previsto no contrato.

Ato contínuo, apresentou reconvenção, almejando o pagamento das benfeitorias realizadas no imóvel no valor de R$31.567,90 (trinta e um mil quinhentos e sessenta e sete reais e noventa centavos); restituição de valores decorrentes de mão de obra, compra de adubo e serviço de máquina, na quantia de R$64.586,50 (sessenta e quatro mil quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros e correção monetária a partir da data da despesa; indenização pelo trabalho no valor de R$31.000,00 (trinta e um mil reais) e indenização por danos morais em R$15.000,00 (quinze mil reais).

Instada a se manifestar, a parte autora apresentou contestação à reconvenção, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados pelo requerido.

Na sequência, após a devida instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para
rescindir
o Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural para Fins de Exploração Agrícola (fls. 16-18) e, por conseguinte: i) acolheu a tutela de urgência, determinando a imediata expedição de mandado de imissão na posse; ii) homologou a importância ofertada no montante de R$ 13.223,01 (treze mil, duzentos e vinte e três reais e um centavo), a título de indenização por benfeitorias, cujo valor já foi levantado pelo requerido.

Além disso, condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios em
10% (dez por cento)
sobre o valor dado à causa, com base nos arts. 85, § 2º, do CPC.

Outrossim, julgou improcedente a pretensão do reconvinte/requerido, condenando o mesmo ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em 10% sobre o valor atualizado da reconvenção (art. 85, § 2º, CPC).

Em suas razões recursais de ID nº 7659422, sustenta o apelante que a rescisão contratual foi prematura, já que o contrato previa duração de 12 anos e foi encerrado após 20 meses. Além disso, alega que foram realizados investimentos significativos no período entre 2016 a 2018, incluindo despesas com irrigação, cercas, adubos e serviços de terceiros, valores que superam o montante reconhecido pela Apelada e que não foram devidamente considerados na sentença.

Neste sentido, pleiteia pela reforma da sentença para que sejam reconhecidos os investimentos realizados, estimados em R$96.154,40 (noventa e seis mil cento e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), com juros e correção monetária, e que seja concedida indenização pelo trabalho desempenhado no imóvel, considerando que não obteve retorno devido à rescisão antecipada.

Por fim, sustenta ser devido a indenização por danos morais, uma vez que a rescisão contratual foi conduzida de forma desrespeitosa, frustrando suas legítimas expectativas e planos de longo prazo.

Pois bem, compulsando detidamente os autos apresentados, entendo pelo
desprovimento
do recurso. Explico.

Como se sabe, o
contrato de arrendamento
é um instrumento jurídico que regula a cessão do uso e gozo de um bem,
geralmente imóvel rural
, por um período determinado e mediante pagamento. O arrendador tem como obrigações entregar o imóvel em condições adequadas, garantir o uso pacífico pelo arrendatário e respeitar o prazo contratual. Já o arrendatário deve utilizar o imóvel conforme o fim acordado, pagar o valor ajustado e preservar o bem, devolvendo-o no estado em que o recebeu, salvo desgastes naturais.

Deste modo,
o descumprimento das obrigações pode acarretar a rescisão contratual
, seja por parte do arrendador, no caso de inviabilizar o uso do imóvel, ou do
arrendatário, em situações como inadimplência ou mau uso
. Nestes casos, as benfeitorias realizadas pelo arrendatário, se necessárias ou úteis, podem ser indenizáveis, conforme previsão legal ou contratual.

Nestes termos, conforme se verifica nos autos, conclui-se que o apelante não cumpriu as obrigações assumidas no contrato de arrendamento rural. Isso porque ficou devidamente demonstrado que o imóvel estava sendo utilizado de maneira distinta daquela prevista contratualmente, uma vez que destinado à criação de animais.

Embora tal uso, isoladamente, não caracterizasse a quebra do contrato, a ausência de qualquer outra atividade produtiva além dessa configura, de forma inequívoca, o descumprimento das condições pactuadas.

Nesse mesmo sentido, foi o entendimento exposto pelo Douto Magistrado de primeira instância, conforme se verifica:

[...]

Pois bem, a alegação de descumprimento da autora gira em torno de que ao invés de produzir o que foi permitido na cláusula contratual o Requerido estaria criando animais no imovel.

A meu sentir, os animais criados segundo ela seriam galinhas, porcos, gansos e perus, tal criação, assim como afirma o Requerido, não inviabiliza a produção dos plantios pactuados.

Em nenhuma cláusula do contrato existe proibição da criação de animais, o contrato apenas estipula o que poderá ser plantado e as formas acordadas de pagamento e responsabilidades das partes.

É bem comum em áreas rurais a criação de tais animais para consumo deles ou de seus derivados.

A criação de tais espécimes só viola a destinação do imovel caso o requerido não esteja fazendo mais nada além desta criação, e neste ponto, convenço-me da verossimilhança a cobrir a Autora de razão porque o Requerido conferiu, realmente, destinação diversa do terreno. [...]

Por sua vez, no que se refere aos valores das benfeitorias realizadas, o laudo técnico apresentado pela apelada indicou o montante de R$ 13.223,01 (treze mil, duzentos e vinte e três reais e um centavo), o qual foi reconhecido judicialmente e depositado pela apelada em juízo.

No caso, vale destacar que, consoante ao disposto no artigo 97 do Código Civil: “Não se consideram benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem sem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor.”. Assim, apenas as melhorias que decorrem diretamente de ações do arrendatário podem ser consideradas como benfeitorias indenizáveis.

Na hipótese em tela, verifica-se que a maior parte dos investimentos alegados pelo apelante, não se enquadram na definição legal de benfeitorias.

A razão dessa assertiva reside no fato de que
o contrato de arrendamento firmado entre as partes estipulou expressamente que caberia ao arrendatário arcar com todas as despesas relacionadas à manutenção do imóvel e da lavoura, incluindo água, energia elétrica, insumos, corretivos e fertilizantes
, conforme previsto no parágrafo quarto da cláusula contratual pertinente.

Importa destacar que, mesmo diante da expressa previsão contratual que desonera a apelada, deve-se consignar que esta, agindo de boa-fé, reconheceu o direito à indenização pelas benfeitorias úteis realizadas, no valor apurado por profissional técnico especializado.

Por meio do Laudo de Vistoria de Imóvel Rural, carreado às fls. 48-89, o técnico especializado detalhou as condições do imóvel e quantificou as benfeitorias no montante de R$13.223,01 (treze mil, duzentos e vinte e três reais e um centavo). Esse valor foi prontamente depositado judicialmente pela apelada, que, de forma legítima, demonstrou sua intenção de compensar os investimentos reconhecidos como úteis e condizentes com o bom funcionamento do imóvel.

Outrossim, deve-se ressaltar que o apelante permaneceu inerte quanto à impugnação do laudo técnico apresentado pela apelada no momento processual adequado. Portanto, não cabe, em fase recursal, questionar a validade ou o conteúdo do laudo pericial, uma vez que foi devidamente juntado aos autos e não recebeu oposição específica no prazo hábil.

Assim, permitir que tal debate seja reaberto neste momento processual afrontaria os princípios do contraditório e da preclusão, além de comprometer a segurança jurídica da decisão.

Por fim, no que diz respeito aos
danos morais pleiteados
, inexiste fundamento jurídico para sua concessão. Conforme exposto anteriormente, a rescisão contratual foi precedida de notificação extrajudicial e decorreu da inobservância das cláusulas contratuais por parte do apelante. Logo, a apelada agiu dentro de seu direito ao rescindir o contrato diante da inexecução das obrigações assumidas pelo apelante.

Neste sentido, as alegações de que a rescisão tenha causado sofrimento moral não encontram respaldo nos autos, sobretudo quando se verifica que o apelante não apenas deixou de cumprir suas obrigações como ainda buscou se beneficiar da situação ao permanecer utilizando a propriedade sem qualquer contraprestação financeira.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JOSÉ VIEIRA FILHO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Outrossim, nos termos do §11º, art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar